Tribunal: TCU
Processo: 040.294/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 113992023, modalidade Pregão e Uasg 925998 (Objeto: Pregão Eletrônico - Intenção de Registro de Preço para Futura e Eventual AQUISIÇÃO DE PISTOLAS CALIBRE 9X19MM)

Inteiro teor:
Acórdão 2259/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico internacional 11.399/2023, sob a responsabilidade da Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas (Amgesp/AL), com valor estimado de R$ 75.021.762,00, objetivando registro de preços para futura e eventual aquisição de até 15.770 pistolas calibre 9X19MM; Considerando que não restaram evidenciados prejuízos à competição ante a instabilidade apresentada pelo Portal de Compras do Governo Federal; considerando que as informações e documentos carreados aos autos pela Unidade Jurisdicionada dão conta de ter havido consideráveis argumentos para a alteração do local de realização dos testes, sem provocar efetivos prejuízos às demais licitantes, que, ademais, possuem condições econômico/financeiras para suportá-las; considerando que a comissão foi formada por servidores da SSP/AL, sendo os diversos certificados e diplomas juntados aos autos suficientemente comprobatórios de suas capacidades técnicas para comporem a comissão de avaliação; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.294/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agencia de Modernizacao da Gestao de Processos. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Sergio Zahr Filho (154688/OAB-SP) e Maria Isabel Leite Silva de Lima (325098/OAB-SP), representando Forjas Taurus Sa. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.